Tribunal: TJES
Processo: 0008671-97.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008671-97.2022.8.08.0048

APELANTE: WILLIANS CARLOS PENHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.

RECURSO
DA DEFESA.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
SURGIMENTO DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO INALCANÇÁVEL.

RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que o réu foi denunciado por ter subtraído para si, acompanhado de indivíduo não identificado e mediante emprego de arma branca, uma bolsa de uma vítima que estava a bordo de um ônibus.

2. Considerando as circunstâncias em que o delito foi praticado, a vítima não tinha condições de reconhecer os meliantes. Os policiais, por sua vez, ao atenderem a ocorrência, já encontraram o réu ao chão, agredido, e foram informados por populares que ele teria sido a pessoa que roubou a vítima. Apenas reproduziram informações que receberam de terceiros, portanto. Ocorre que os populares que abordaram o réu não foram inquiridos na esfera extrajudicial ou em juízo e, além disso, não há evidências de que alguém teria visualizado o acusado saindo do ônibus com a bolsa da vítima.

3. Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

4. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008671-97.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIANS CARLOS PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.

RECURSO
DA DEFESA.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
SURGIMENTO DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO INALCANÇÁVEL.

RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que o réu foi denunciado por ter subtraído para si, acompanhado de indivíduo não identificado e mediante emprego de arma branca, uma bolsa de uma vítima que estava a bordo de um ônibus.

2. Considerando as circunstâncias em que o delito foi praticado, a vítima não tinha condições de reconhecer os meliantes. Os policiais, por sua vez, ao atenderem a ocorrência, já encontraram o réu ao chão, agredido, e foram informados por populares que ele teria sido a pessoa que roubou a vítima. Apenas reproduziram informações que receberam de terceiros, portanto. Ocorre que os populares que abordaram o réu não foram inquiridos na esfera extrajudicial ou em juízo e, além disso, não há evidências de que alguém teria visualizado o acusado saindo do ônibus com a bolsa da vítima.

3. Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

4. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008671-97.2022.8.08.0048

APELANTE: WILLIANS CARLOS PENHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

WILLIANS CARLOS PENHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra (Id. 8587543, vol. 01, parte 03, pp. 39/40, e parte 04, pp. 01/02), por meio da qual foram condenados pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (parte 04, pp. 12/21), a defesa técnica pugna pela absolvição diante da alegada ausência de provas suficientes da autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da majorante relativa ao emprego de arma branca e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais favorável (semiaberto).

Emerge da denúncia que, no dia 03/10/2022, por volta de 12:25, na Rua Campinho, Bairro Taquara II, no Município de Serra, o réu subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida pelo uso ostensivo de arma branca (faca), uma bolsa contendo documentos e pertences diversos da vítima Gabriely dos Santos Reisen.

Consta dos autos que a vítima estava a bordo de um ônibus, retornando para sua casa, quando foi surpreendida por dois indivíduos que a abordaram pelas costas, tentando puxar sua bolsa. Diante da resistência, um dos indivíduos colocou uma faca em seu pescoço.

Em seguida, a ofendida entregou seus pertences aos referidos indivíduos, mas não conseguiu ver suas feições, por ter sido abordada pelas costas. Nada obstante, momentos após o cometimento do crime, o réu foi identificado na posse de um dos objetos de propriedade da vítima e agredido por populares, sendo detido em flagrante com a chegada da Polícia.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma branca.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade dos crimes encontra-se suficientemente ancorada, dentre outros documentos, no Auto de Apreensão (IP, parte 01, p. 14), no Auto de Restituição (IP, parte 01, p. 15) e no Boletim Unificado (IP, parte 02, pp. 03/06).

No que tange à autoria delitiva, passo a examinar as provas constantes dos autos.

Com efeito, a vítima, tanto na esfera policial, quanto em juízo, declarou não ser possível reconhecer os assaltantes, uma vez que eles a surpreenderam por trás, razão pela qual não chegou a olhar o rosto deles.

Os policiais que realizaram a abordagem no dia dos fatos declararam perante a autoridade policial que foram acionados pelo Ciodes a fim de atender a uma ocorrência de roubo em via pública e, chegando no local indicado, foram informados por populares de que, momentos após o delito, o réu foi identificado como autor do crime e agredido com pauladas e pedradas por um grupo de pessoas não identificado.

Relataram, ainda, que visualizaram o réu caído ao chão, com ferimentos no rosto e na cabeça,
e que a bolsa da vítima estava próximo a ele.
Ademais, havia uma faca de cabo branco que estava dentro dela.

Em juízo, o policial Patrick Galvão da Silva declarou que estava em outra viatura, não tendo encontrado a vítima, nem tendo visto o conduzido.
Já o policial Rodrigo de Jesus Martins disse se recordar vagamente dos fatos, não se lembrando de muita coisa, nem a forma como acharam o réu. Por sua vez, o policial Alan Mendonça Fraga relatou que foi informado de que o réu tinha cometido um roubo e que por isso foi agredido. Confirmou, também, que a bolsa da vítima estava próximo dele, mas não se lembrou se havia arma.

Destarte, diante do acervo probatório constante dos autos, conclui-se que restou, sim, configurada dúvida razoável, inviabilizando o decreto condenatório.

Nesse contexto, é digno de nota ressaltar que, considerando as circunstâncias em que o delito foi praticado, a vítima não tinha condições de reconhecer os meliantes. Os policiais, por sua vez, ao atenderem a ocorrência, já encontraram o réu ao chão, agredido, e foram informados por populares de que ele teria sido a pessoa que roubou a vítima. Apenas reproduziram informações que receberam de terceiros, portanto. Ocorre que os populares que abordaram o réu não foram inquiridos na esfera extrajudicial ou em juízo e, além disso, não há evidências de que alguém teria visualizado o acusado saindo do ônibus com a bolsa da vítima.

É digno de nota ressaltar que, segundo consta dos autos, a bolsa da vítima estava
próxima a
o réu,
tratando-se de critério deveras subjetivo para estabelecer um liame de conexão entre ele e a conduta praticada, não ficando suficientemente comprovado, diante dos depoimentos prestados, que Willians teria sido o autor do roubo.

Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

Sobre o tema, já decidiu este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DIVERGÊNCIAS SUBSTANCIAIS ENTRE AS VERSÕES FÁTICAS. IN DUBIO PRO REO. AUS~ENCIA DE SUPERAÇÃO DO "STANDARD PROBATÓRIO" NECESSÁRIO PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO PROVIDO. (...).
Mérito. Existência de dúvidas entre ambas as versões apresentadas aos autos, da acusação e da defesa, a despeito de divergentes. Diante da dissonância probatória, não se pode fechar os olhos em face da presença de indícios que possam deveras apontar a inocência do acusado.
Até porque, os depoimentos policiais constituem provas legítimas, quando corroboradas por outros elementos probantes, porém, não são absolutas. Trata-se, assim, de prestigiar o olhar do ponto de vista defensivo, em atenção à presunção de inocência e ao in dubio pro reo, medida mais acertada conforme os ditames do Direito Penal Constitucional operante neste Estado Democrático de Direito. Absolvição que se impõe. 3)
Ainda que possam existir indícios mínimos de que o ora recorrente pudesse ter praticado o crime de tráfico descrito na denúncia, a prova produzida e referenciada na sentença (depoimento dos policiais confrontado pelos depoimentos de outras testemunhas) não superou a dúvida razoável, não atingindo o standard probatório necessário para afastar o brocardo in dubio pro reo.
4) Apelo provido. (TJES; APCr 0011962-24.2019.8.08.0012; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS NÃO SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria.
Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.
(Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ED. ED. Juspodvim, p 699.) 2. Recurso provido. (TJES; APCr 0001521-75.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022)

Ora, do princípio da presunção de inocência decorre a regra probatória segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, de tal modo que, como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal)

Diante dessas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso da defesa para reformar a sentença e ABSOLVER o réu WILLIANS CARLOS PENHA, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Caso assim esta eg. Câmara entenda,
EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura
, devendo o réu ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)